Tribunal: TJSP
Processo: 2187599-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão de indeferimento de tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Decisão mantida - Ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida ante a necessidade de dilação probatória – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187599-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VOITEL
LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187599-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 19231/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2187599-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VOITEL LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de débito
fiscal
Decisão de indeferimento de tutela de urgência
objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Decisão mantida - Ausência dos pressupostos legais para a
concessão da medida ante a necessidade de dilação probatória
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de antecipação de tutela, interposto por VOITEL LTDA., contra decisão
interlocutória que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, indeferiu a concessão da tutela de urgência
objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionando-a ao
depósito integral do montante devido.
A agravante alega estar sendo indevidamente cobrada em
diversos autos de infração AII, pelo Município de São Paulo. Argumenta se
tratar de empresa que tem atuação na área de multimídia e de informática e que
fiscalização realizada pelo Município apurou que ela deixou de emitir diversas
notas fiscais além de ter deixado de recolher ISS. Aponta que os serviços
prestados à época se tratavam de serviços de Valor Adicionado, para os quais
não existia previsão legal para seu recolhimento. Informa também que impetrou
mandado de segurança visando suspender a exigibilidade desses débitos e que
houve a concessão de tutela provisional para suspender a exigibilidade em sede
de agravo de instrumento, embora a sentença tenha denegado a segurança por
falta de conjunto probatório.
Informa também que ajuizou na presenta ação anulatória
todo o conjunto probatório necessário para comprovar a verossimilhança de suas
alegações. Requer, portanto, a suspensão da exigibilidade em virtude de risco de
dano de difícil reparação (periculum im mora), por se tratar de cobrança de valor
elevado que pode prejudicar as atividades da empresa, bem como frente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187599-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
possibilidade de provimento do recurso.
Requer a concessão da tutela recursal provisória.
Recurso processado sem a concessão da tutela recursal
provisória (fls. 520/522).
Contraminuta às fls. 525/541.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Impõe-se observar que, em se tratando de decisum que
indeferiu medida de antecipação de tutela, impende reconhecer que essa só
poderia ser reformada nas hipóteses balizadas pela ocorrência de uma decisão
teratológica, de ilegalidade ou arbítrio manifesto, não sendo essa a hipótese dos
autos, já que o Magistrado “a quo” fundamentou sua decisão, reforçando a
necessidade de adequada análise, ausente ainda o risco de dano irreparável ou
de difícil reparação (fls. 331 da demanda originária).
Aliás, como bem destaca CÂNDIDO R. DINAMARCO “fica
ao critério discricionário do Juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente em
cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial...” e mais adiante
acrescenta que “a exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência
não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus boni juris
exigido para a cautelar” (A Reforma do Código de Processo Civil, págs. 141 e
143).
Desse modo, os argumentos elencados no presente
instrumento, não se revelam, por ocasião do momento e da sede do exame,
suficientes para modificar a decisão atacada, relevando notar que “o exame dos
requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à
instância recursal revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos
possa indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2
Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de 11/11/1998 e AI no 315.636-5/2 Rel. Des.
COIMBRA SCHMIDT j. em 10/03/2003).
Não obstante, urge destacar que os atos administrativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187599-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
gozam da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que só com a devida
dilação probatória poderá se aferir a veracidade do alegado. Tal raciocínio, aliás,
corrobora o que restou salientado pelo o Magistrado “a quo”, que indicou a
imprescindibilidade de análise mais aprofundada. Vale frisar que não se pode
afastar a necessidade de eventual produção de prova pericial, razão pela qual
descabe, neste momento processual, o deferimento da medida nos moldes
pretendida, ausente a intenção, por parte da agravante, em assegurar o Juízo
mediante garantia apta a satisfazer os créditos questionados.
Em que pese todo o conjunto probatório trazido pela
agravante, é costumeiro para esses casos que somente uma perícia técnica pode
dirimir a controvérsia acerca da incidência do ISS na atividade da requerente,
ainda mais na presente situação em que a matéria não se mostra devidamente
pacificada.
Vale frisar, contudo, o entendimento no sentido de que o
depósito do montante integral do débito controvertido tem o condão de suspender
a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes preceituados pelo Código
Tributário Nacional em seu artigo 151, inciso II, em conformidade com a Súmula
112 do Superior Tribunal de Justiça (“O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”).
Sendo assim, da análise perfunctória dos elementos de
convicção acostados ao feito, percebe-se que os requisitos para a antecipação
da tutela nos moldes pleiteados pela agravante não se encontram presentes no
caso em tela.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relatorx